Tribunal: TJSP
Processo: 2181982-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária c.c. restituição de valores. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando: (i) à uma das corrés que incluísse a criança autora como beneficiária pensionista, concedendo-lhe o benefício de renda continuada por morte - RCM, proporcional em existindo outros beneficiários do benefício; (ii) à outra corré que alterasse, no Prosaúde Integrado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária c.c. restituição de valores. Decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando: (i) à uma das corrés que incluísse a criança autora como beneficiária pensionista, concedendo-lhe o benefício de renda continuada por morte - RCM, proporcional em existindo outros beneficiários do benefício; (ii) à outra corré que alterasse, no Prosaúde Integrado da Cemig – PSI, a condição da demandante para "beneficiário patrocinado - pensionista", abstendo-se de efetuar quaisquer cobranças referentes ao autopatrocínio; e (iii) à requerente que trouxesse certidão de dependentes cadastrados perante o INSS em nome de seu falecido genitor, ex-participante do plano de previdência privada administrado pela corré, ora agravante. Insurgência contra o decisum, postulando a sua revogação e a condenação da autora na devolução dos valores recebidos por força da tutela. Irresignação que não prospera. Fatos narrados pela recorrente que se mostram controvertidos, carecendo de melhor elucidação em sede de oportuna dilação probatória. Ausentes elementos capazes de desabonar a verossimilhança das alegações da demandante. Afigura-se injustificada a pretendida cassação da tutela de urgência, máxime quando preenchidos os requisitos para a sua concessão. Evidenciado o perigo de dano, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da condição de absoluta incapacidade da autora, que presumivelmente dependia economicamente de seu pai. Abrupta suspensão da renda e necessidade de arcar com os custos do plano de saúde na modalidade de autopatrocínio que podem comprometer a subsistência da infante e o seu acesso à saúde. De rigor a manutenção, na integralidade, da decisão combatida. Agravo de instrumento não provido.